Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016054-20.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LENIMAR GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO ANEZ - CPF: 458.787.221-00 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENIMAR GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO ANEZ - CPF: 458.787.221-00 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA - ENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N.
1016054-20.2020.8.11.0041

INTERESSADOS:
Lenimar Goulart Brasileiro da

Conceição Anez
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no 1016054-20.2020.8.11.0041, impetrado por Lenimar
Goulart Brasileiro da Conceição Anez
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. no 90134502, págs. 01/03), para determinar que o
Estado de Mato Grosso
, a autoridade coatora, promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo n° 459290/2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 90782492) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no 1016054-20.2020.8.11.0041, impetrado por Lenimar
Goulart Brasileiro da Conceição Anez
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. no 90134502, págs. 01/03), para determinar que o
Estado de Mato Grosso
, a autoridade coatora, promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo n° 459290/2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte Impetrante aduziu ter protocolado, em 10/09/2019, requerimento administrativo no
459290/2019,
objetivando abono de permanência.

No entanto, embora decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta da administração, razão pela qual, impetrou o
writ.

Em decisão exarada em 7.4.2020 (ID 90134502), a liminar foi deferida, para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O Impetrado prestou informações, conforme ID 90134526.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade quanto a demora na conclusão do
processo no 459290/2019, intentado em 10/09/2019 com solicitação de abono permanência.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 31088594 nos seguintes termos:

“(...)

Flui dos autos que a parte impetrante protocolizou em 09/2019 pedido na via administrativa para viabilizar abono permanência. O processo segue sem nenhuma efetividade prática há mais de 06 (seis) meses.

Ao que parece, diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5o, LXXVIII através da Emenda Constitucional no. 45/2004:

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88).

A omissão da administração pública viola direito líquido e certo à razoável duração do processo, porquanto, não obstante o disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 que disciplina os prazos para análise e emissão de parecer pela administração pública, há de se observar os direitos e garantias constitucionais na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que tem como correlato o dever de prestação pelo Estado.

Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, em sede se cognição sumária, a presença do fummus boni iuris e periculum in mora dada a omissão da administração e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos funcionais da parte impetrante.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo n° 459290/2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária.”

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus

Pois bem.

Como já mencionado,
i
n casu,
buscou a Impetrante, ora Interessada, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emita decisão do processo administrativo no
459290/2019.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, houve a análise do requerimento administrativo após a ordem liminar e, passado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, ora Interessada, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022